Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733236-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ADRIANO DA SILVA MELO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANO DA SILVA MELO, contra ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação de Execução Penal no 0060095-04.2008.8.07.0015. Em suas razões (ID. 39911233) o impetrante alega, de próprio punho, que vem sendo impedido de exercer seus direitos constitucionais, uma vez que, apesar de ter feito diversas petições para cumprir sua pena em local próximo ao de seus familiares, tais pedidos foram todos negados por falta de vaga no sistema prisional de Goiás. Aduz que o artigo 103 da lei 7.210/84 determina que o preso deve cumprir sua pena em local próximo ao seu meio social e familiar, independentemente da existência de vaga, uma vez que a lei não contém tal exigência. Verbera que possui bom comportamento, mas que por falta de uma boa assistência jurídica seus pedidos estão sendo negados. Por fim, requer seja concedida a deprecação da execução para a Comarca de Goiânia/GO ou de Anápolis/GO, em razão da proximidade com familiares. Determinado o envio dos autos para a Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal (ID. 39925542) o órgão defensor, por meio da petição ID. 41095187, informou que o impetrante vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, contudo, entende sua defesa que muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa, não constitui direito subjetivo do sentenciado. Informa que pedido idêntico já foi formulado perante o juízo da execução penal e enviado ofício à Gerência de Vagas da DGAP/GO, solicitando vaga em estabelecimento prisional foi informada a impossibilidade de recambiamento do apenado em razão da superlotação dos presídios do Estado de Goiás. Ao fim a Defensoria Pública, se manifestou no sentido de que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do impetrante. Enviado os autos para a Procuradoria de Justiça, essa se manifestou pelo não conhecimento do Writ. (ID. 41140291). É o breve relato. DECIDO. Na busca de proteção a direito líquido e certo, aferível de plano, por prova pré-constituída, cabe o mandamus, consoante se insere da legislação vigente, Art. 5o, inc. LXIX da CF e Art. 1o da Lei no 12.016/2009. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANO DA SILVA MELO, contra ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação de Execução Penal no 0060095-04.2008.8.07.0015 sob a alegação de que vem sendo impedido de exercer seus direitos constitucionais, uma vez que, apesar de ter feito diversas petições para cumprir sua pena em local próximo ao de seus familiares, tais pedidos foram todos negados por falta de vaga no sistema prisional no estado de Goiás. Requer, desta forma, a deprecação da execução para a comarca de Goiânia/GO ou de Anápolis/GO, em razão da proximidade com familiares. No caso vertente, porém, incabível a impetração de mandado de segurança. Primeiramente, cumpre destacar que a análise quanto a existência ou não de vagas nos presídios do estado do Goiás, a fim de se cumprir a determinação contida no art. 103 da LEP, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Com efeito, em análise prefacial, pode-se vislumbrar como legítima a pretensão do apenado, visando cumprir a sua pena em local próximo de seus familiares e de seu meio social. Contudo, imperioso destacar que vários fatores devem ser analisados para se aferir se o indeferimento do recambiamento do apenado é ou não justificado, o que, repito, exigiria dilação probatória, o que não é possível no rito do mandado de segurança. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na espécie. Assim já se manifestou esta Câmara Criminal: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA PENA PARA O DISTRITO FEDERAL. ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial - decisão que indeferiu pedido de deprecação da pena para o Distrito Federal -, em relação ao qual há recurso previsto, e não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, nega-se provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que inadmitiu liminarmente o mandado de segurança. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o mandado de segurança. (Acórdão 851538, 20140020317835MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 23/2/2015, publicado no DJE: 2/3/2015. Pág.: 121). No caso vertente, portanto, incabível a impetração de mandado de segurança, valendo salientar, por oportuno, que contra a decisão proferida em sede de execução penal há previsão de recurso cabível, restando patente a inadequação da via eleita, sob pena de admitir-se o presente remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, consoante o disposto na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Ademais, cumpre anotar que a Gerência de Cartório e Movimentação de Vagas do Estado de Goiás já informou que não é possível a deprecação solicitada em razão da superlotação dos presídios do Estado (ID 41095188, pág. 8). Indefere-se, portanto, a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, valendo frisar, por oportuno, que o mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido apenas em casos especialíssimos e excepcionais, o que não se verifica na espécie. Importante ponderar que, no caso, não se pode dizer estar diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante, para se insurgir contra a decisão hostilizada, sendo, portanto, caso de indeferir-se, liminarmente, a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022 17:54:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator